Tribunal: TJMT
Processo: 1057143-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1057143-57.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a pretensão e condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.
Em suas razões, a Apelante alega que firmou Contrato de Seguro de automóvel com as Requeridas, ora Apeladas, Seguradoras Itaú Seguros de Auto e Porto Seguro Companhia de Seguros e, no mês de dezembro de 2018, quando conduzia seu veículo sob forte chuva em direção à Avenida do CPA, caiu em um buraco e ocasionou danos no automóvel.
Em decorrência do sinistro, vendeu o carro e pediu a restituição do valor da venda no montante de R$ 36.657,00 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), ou, como pedido subsidiário, que paguem o valor do orçamento apresentado pela concessionária no montante de R$ 19.489,74 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Pretende a nulidade da sentença com fundamento no cerceamento de defesa, pois entende necessária a realização da audiência de instrução e julgamento, e a condenação da parte Recorrida em custas e honorários advocatícios.
Por fim, prequestiona a matéria em debate.
Contrarrazões sob o ID 74464030.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete sumular 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Ressai do caderno processual que ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA ingressou com Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor das Seguradoras Itaú Seguros de Auto e Porto Seguro Companhia de Seguros.
Na exordial, noticiou que, no mês de dezembro de 2018, por volta de 18 horas, dirigia seu veículo BMW sob forte chuva em direção à Avenida do CPA e, em decorrência da elevação da água na pista, bateu o carro em um buraco. Após uns 300 metros, o painel do carro acusou avaria na direção.
No dia seguinte, a direção do carro ficou irregular e, em 13/12/2018, conseguiu vaga na concessionaria para verificação do problema.
No final de janeiro daquele ano a concessionaria diagnosticou problema na caixa de direção elétrica e orçou o reparo em R$ 19.489,74 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
Diante da negativa das Seguradoras em arcar com o conserto do automóvel, a Apelante vendeu-o por R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Pugnou, assim, pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização dos danos materiais decorrentes da venda do veículo, no valor de R$ 36.657,00 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), ou, subsidiariamente, que paguem o valor do orçamento realizado pela concessionária no valor de R$ 19.489,74 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), mais a indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na sentença, a Juíza a quo consignou que os documentos juntados pela Apelante não são aptos a desconstituir as conclusões do laudo pericial apresentadoo pela Apelada Itaú Seguros. Logo, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I do CPC.
Inconformada, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência mediante inquirição de testemunhas.
Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo seja capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.
Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque o acervo de prova carreado aos autos pela Apelada Seguradora Itaú (laudo técnico), é suficiente para embasar a solução do litígio.
Ademais, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.
Com efeito, a Apelante instruiu a petição inicial apenas com o aviso do sinistro datado de 17/01/2019, o orçamento para conserto do veículo e a nota de venda datada de 30/04/2019, ou seja, nenhum documento que faça conexão entre o sinistro e o dano, inclusive não indica sequer a data exata do ocorrido, apenas se referindo a dezembro/2018.
Somado a isso, o automóvel foi vendido a terceiro, impossibilitando a realização de nova perícia.
Por outro lado, não se desincumbiu a Seguradora Itaú Seguros do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme estatui o art. 333, II, do CPC. No momento da contestação, trouxe o Laudo de Perícia Técnica elaborado pela empresa Infinity Engenharia e Perícias (ID 74463991), onde consta:
(...) Flagramos inclusive que a caixa de direção teve intervenções mecânicas recentes, com vestígios de substituição recente, pois todos os parafusos apresentam sinais de remoção e instalação, característica totalmente atípica, para uma peça que sofreu colapso com o veículo em uso.
(...)
De acordo com as análises, asseveramos que os danos reclamados no sistema de caixa de direção, não foram causados por impactos ou colisões, que desta forma não apresenta nexo de causalidade com a reclamação deste sinistro. (sem destaque no original)
E concluiu:
Pelo presente laudo, concluímos e firmamos o parecer que os danos reclamados no sistema de caixa de direção, não foram causados por impactos ou colisões, que desta forma não apresenta nexo de causalidade com a reclamação deste sinistro. Inferimos ainda que a caixa de direção constatada não é original do veículo e por este motivo não apresenta funcionamento regular. (sem destaque no original)
Co é cediço, cumpre ao julgador avaliar a utilidade da prova postulada e, estando a lide devidamente instruída, pode resolvê-la, até porque a Apelante não demonstrou qual o prejuízo decorrente da não realização da audiência, ou tampo que iria elucidar alguma questão relevante a ponto de se sobrepor à perícia apresentada pela Apelada.
Se a prova testemunhal indeferida pelo Juiz singular não iria elucidar questão relevante para o deslinde da demanda, não há cerceamento de defesa. Inexistente o nexo causal, não há dever de indenizar.
Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA POR CULPA DA REVENDEDORA - ONUS DA PROVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - Reconhecendo a revendedora que o contrato não se firmou em razão de pendência de sua própria responsabilidade e não havendo a prova exclusiva da culpa do autor nos autos (art. 14 CDC), impõe-se reconhecer a responsabilidade da revendedora e reconhecer o dano moral indenizável. v.v: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA Se a prova testemunhal indeferida pelo Juízo não irá elucidar nenhuma questão relevante para o deslinde da demanda, não cabe falar em cerceamento de defesa. Inexistente o dano e o nexo causal, não cabe falar em responsabilidade de indenizar. Restando demonstrada a inadimplência do devedor, a conduta do credor em buscar a devolução do bem, caracteriza exercício regular de direito, o que afasta eventuais danos morais.
(TJ-MG - AC: 10024102383288001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 14/08/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2014) (sem destaque no original)
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. METADE DO PREÇO. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CONDUTA DO FORNECEDOR. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO DO CARRO. CRV. ASSINATURA. PRAZO. ASTREINTES. ELEVAÇÃO. CABIMENTO. FINALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Não há falar em cerceamento de defesa em caso de indeferimento de prova testemunhal inútil para a solução da controvérsia, cujo deslinde demanda comprovação puramente documental. Não merece acolhimento o pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais na hipótese em que o adquirente de veículo comprou o bem pela metade do preço, ciente de que deveria providenciar todos os reparos necessários para permitir sua livre circulação nas vias do DF. A responsabilidade civil demanda comprovação de conduta, resultado lesivo e nexo entre ambos, de sorte que ausente é o dever de indenizar quando não é possível estabelecer ligação segura entre a ação do fornecedor e a lesão pretensamente sofrida pelo cliente. Na espécie, incumbia ao apelante trazer aos autos prova do fato constitutivo do direito invocado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/2015). Se não o fez, assumiu o ônus de ver julgada improcedente sua pretensão. É cabível a majoração do valor das astreintes fixadas com vistas a compelir o fornecedor a assinar e reconhecer firma no Certificado de Registro do Veículo alienado - CRV, quando o montante estabelecido pelo juízo a quo não cumpre a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (art. 573 do CPC/2015). Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo para majorar o valor das astreintes. Unânime.
(TJ-DF 20150710103994 0010219-60.2015.8.07.0007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, 7a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017 . Pág.: 840/860) (sem destaque no original)
No campo da responsabilidade civil, o nexo causal cumpre uma dupla função: (i) permite determinar a quem se deve atribuir um resultado danoso e (ii) é indispensável na verificação da extensão do dano a se indenizar, pois serve como medida da indenização.
Na hipótese, a Autora não demonstrou a conexão entre a batida no buraco, ou seja, o sinistro, e a avaria que possa ser atribuída como o evento danoso.
Diante disso, não há falar em cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença vergastada não merece reparos.
Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o do CPC.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 02 de março de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora